Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-87.2020.8.11.0087
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001555-87.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CLEUSA ROSA DE SOUZA - CPF: 986.031.241-91 (APELADO), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INSS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONDIÇÃO SOCIAL DO SEGURADO – DOENÇA DEGENERATIVA – INSUSCEPTIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – LESÃO PERMANENTE E PARCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (REsp 1743995/RJ, DJe 12/12/2018

2. A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra
sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedidos Alternativos de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência/Produção de Prova em Caráter Emergencial n. 1001555-87.2020.8.11.0087, que julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, a partir da data do requerimento administrativo, ocorrido em 25.04.2017.

Aduz a Autarquia que a segurada, para fazer jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, deveria comprovar a incapacidade permanente e total e absoluta, o que não ocorre no presente caso, conforme preceitua o art. 42, da Lei 8.213/91.

Ressalta, caso a parte autora não mantenha vínculo empregatício formal, e nem esteja recolhendo como contribuindo individual, só fará jus ao benefício pretendido se estiver dentro do período de graça.

Entende que a recuperação da segurada ou sua reabilitação profissional para outra atividade não pode ser concedida aposentadoria por invalidez, em sendo no máximo, a possibilidade de receber o auxílio-doença

Ressalta que, a autora está parcialmente incapacitada e que permanece trabalhando em dias alternados, portanto não há que se falar em concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, uma vez que a mesma foi proferida de forma totalmente contrária à prova pericial, posto que foi constatado a ausência de incapacidade laborativa.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 141725029 pela Autora.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer. (Id. 142555194).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso da Autarquia visa a reforma da sentença, uma vez que foi concedida a aposentadoria por invalidez, sob o seguinte fundamento:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora da aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 25.04.2017 (ID 20. 41695542), julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Ao INSS, por fim, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade do requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito.

A título de tutela de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

Sem custas processuais.[...]

Irresignado, aduz o INSS que o benefício não pode ser concedido, pois "a parte autora está apenas parcialmente incapacitada e refere ao sr. perito que permanece trabalhando em dias alternados. Assim, não há que se falar em concessão de benefício por incapacidade".

Consta dos autos, que CLEUSA ROSA DE SOUZA ingressou com Ação Previdenciária para concessão de Aposentadoria por Invalidez, alegando que, em virtude trabalho exercido ao longo dos anos, adquiriu lesão degenerativa na coluna lombar (CID M51.1), enquanto atuava como cozinheira, que ocasionou graves problemas ortopédicos em sua coluna lombar, tornando-se incapacitada.

Em que pese, não ter trazido aos autos CAT, INSS no id. 141724993, denota-se que a Apelante percebeu Auxílio-Doença (NB 1371763221; 5500898872; 6157715670).

Para dirimir melhor a lide, foi determinada a realização de prova pericial, pois existem certos fatos que só podem ser esclarecidos por pessoas que detenham conhecimento técnico. Assim, a perícia foi confeccionada por médico do trabalho, sendo essencial para o deslinde da demanda.

Submetido a perícia judicial, o

Dr. Ricardo Henrique Ribeiro (CRM: 1845) atestou que:

[...]
Quesitos do advogado.

1.0 (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental, doença incapacitante ou lesão? R. NÃO.

2.Qual ou quais? R. NÃO.

3.O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos — art. 4°, § 2°, Decreto 6.214/07). R. NÃO.

4.A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos — art. 40, § 2°, Decreto 6.214/07). R. INCAPACIDADE É PARCIAL, NÃO HÁ PROGNÓSTICO DE REVERSÃO, POIS TRATA SE DE DOENÇA DEGENERATIVA, SIM CABE REABILITAÇÃO.

5.A doença ou a incapacidade pode ser classificada como congênita? R. NÃO.

6.O (a) paciente utiliza-se de medicação? R. MEDICAMENTOS PARA DOR, NAPROXENO SÓDICO + DEXAMETASONA + FLUOXETINA.

7.A medicação tem algum efeito colateral? R. REFRERE QUE NÃO. A medicação tem efeitos sedativos? R. NÃO.

8.0(a) paciente necessita da ajuda de terceiros para realizar tarefas rotineiras? R. NÃO.

9.Se na data de 15/05/2017 o(a) paciente se encontrava impossibilitado(a) de exercer suas atividades laborativas e ou habituais? R. SIM, DEVIDO DORSALGIA REFERE QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS E HABITUAIS.

Estabeleço como quesitos do juízo:

01. Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? R. 53 ANOS DE IDADE, COZINHEIRA, REFERE QUE RECEBE 300 REAIS DE BOLSA FAMILIA E FAZ UMAS DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS, 1° SERIÉ DO ENSINO FUNDAMENTAL.

02.A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? R. REFERE QUE ESTÁ FAZENDO DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIAS ALTERNADOS PARA AJUDAR SUSTENTO. REFERE QUE TRABALHAVA DE COZINHEIRA, E PAROU DE TRABALHAR DEVIDO DORSALGIA, NO ANO DE 2014.

03.A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laborai? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética. R. CID 10 M54.5, M75, M17, LAUDO ESPONDILOARTROSE LOMBAR, ESTABILIZADA, NÃO A ALEIJÃO E NEM DEFORMIDADE ESTÉTICA.

04.Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? R. NÃO.

05.A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? R. SIM.

06.Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? R. INCAPACIDADE PARCIAL, IMPEDE TRABALHOS QUE EXIGEM ESFORÇOS FISICOS INTENSOS.

07.A incapacidade laborai é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a, previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? R. PERMANENTE, POIS TRATA SE DE DOENÇA DEGENERATIVA DE COLUNA.

08.Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral? R. NO ANO DE 2014, ATÉ O PRESENTE MOMENTO COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.

09.A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

R. SIM, DE DOENÇA DEGENERATIVA DE COLUNA LOMBAR.

10.A doença/deficiência toma a parte incapaz para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? R. NÃO.

11.Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento? R. INCAPACIDADE É PARCIAL, MAS SABENDO QUE O SISTEMA DE SAÚDE É PRECARIO FICANDO DIFICIL A INSERÇÃO DO TRABALHADOR PARA NOVAS FUNÇÕES. [...]

Como se vê do laudo pericial, não obstante a incapacidade seja parcial é permanente, impedindo a sua reabilitação, conforme assentou o laudo pericial.

Além disso, o contexto probatório delineado efetivamente aponta para o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, previstos no art. 42 da Lei 8.213/91.

Outrossim, além das condições clínicas do segurado, deve-se analisar a sua idade e condições sociais, tais como a baixa escolaridade, o que torna inviável a reabilitação profissional, sendo necessário conceder a aposentadoria por invalidez ao segurado.

No caso em apreço, a Apelada hoje conta com mais de 55 anos, não alfabetizada e dada a sua condição de saúde, não tem condições de reintegrar ao marcado de trabalho e a própria sobrevivência.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (REsp 1743995/RJ, DJe 12/12/2018

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da Autarquia do INSS, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022